Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexiste omissão no acórdão objurgado no qual expressamente foi consignado que a legislação castrense aplicável às praças da Polícia Militar do Distrito Federal consagra a possibilidade de cassação da reforma do militar quando este houver praticado, durante o período da atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, consoante se extrai da interpretação conjunta do art. 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 e dos artigos 49, caput e § 2o, e 112, ambos da Lei 7.289/1984, sem que haja qualquer ressalva quanto motivo que ensejou a transferência do militar para a inatividade.
3.2 Concluiu o colegiado que, no caso concreto em que o fato imputado autor é tipificado como crime militar de denunciação caluniosa (art. 343 do Código Penal Militar), tendo sido ele condenado, em sentença transitada em julgado, à pena de reclusão de 2 anos, situação esta que se amolda ao disposto no art. 2o , III, da Lei 6.477/77 e que justificou a instauração do Conselho de Disciplina, cujo julgamento, ocorrido em observância ao devido processo administrativo, embasou a exclusão, a bem da disciplina, do policial reformado, nos termos do art. 112, III, da Lei 7.289/1984.
4. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar oprequestionamentonecessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.